Tribunal: TJDFT
Processo: 0001752-75.2018.8.07.0011
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA POR ÁLCOOL. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. MAJORAÇÃO EM 1/8 (UM OITAVO). SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITO. POSSIBILIDADE.
1. Mantém-se a condenação do réu pelo crime de condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada por álcool quando policiais e testemunha perceberam sinais de embriaguez do réu e, ao fazer o teste do etilômetro, restou positivo para ingestão de bebida alcoólica acima do limite permitido por lei, tudo em conformidade com as demais provas dos autos.
2. Conforme entendimento jurisprudencial prevalente considera-se proporcional e razoável aumentar a pena-base em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas, por cada circunstância judicial desfavorável.
3. Substitui-se a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito se o crime foi praticado sem violência à pessoa, o réu é primário nem possui maus antecedentes, com pena aplicada inferior a 1 ano de detenção.
4. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.